Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO PRIVADO – AVARIAS NO VEÍCULO – FALHA NA GUARDA – DANO MATERIAL COMPROVADO. DESVIO PRODUTIVO – CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. Na origem, relata o autor que contratou os serviços da ré para deixar o seu carro estacionado no aeroporto JK de 31/08/2019 a 25/09/2019, por conta de viagem internacional, consoante reserva (ID Num. 26676091). Quando do retorno, constatou que o seu veículo não estava no local deixado, o estacionamento estava em obras e localizou o automóvel em lugar distante, empoeirado e com avarias. A sentença julgou os pedidos procedentes e determinou o conserto do veículo pela requerida e condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

3. In casu, o representante legal da empresa confirmou que o estacionamento estava em obra e o veículo do autor foi transportado de guincho de um lugar para outro (ID Num. 26676359 – Pág. 4), tendo a ré assumido ressarcir as avarias no farol dianteiro esquerdo e para-choque, mas não nas rodas (ID Num. 26676069 – Pág. 2). Nesse contexto, é certo que o veículo sofreu avarias quando estava sob a guarda da ré. Por outro lado, a requerida se limita a defender que as avarias teriam sido causadas em outro momento, mas não traz nenhum elemento de prova a fim de comprovar tal alegação. À vista disso, acertada a sentença ao determinar o conserto do veículo nos termos do orçamento no ID Num. 26676070.

4. A jurisprudência acerca da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

5. Como bem salientou a sentença, o veículo deveria ter sido entregue ao autor sem qualquer avaria, mas não foi o que aconteceu, tendo sido frustrada sua expectativa. Além disso, com a promessa de consertar o veículo datada de 21/10/2019 (ID Num. 26676069), o autor realizou diversos orçamentos, além do registro de boletim de ocorrência, anotação do caso no reclame aqui, findando no ajuizamento desta ação em 11/11/2020, o que consumiu sobremaneira do seu tempo.

6. O que se indeniza, nesse caso, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, que poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, foi empregado para o reconhecimento de seus direitos. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.

7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

8. A par de tal quadro, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser mantido.

9. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.